Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCARIO. RETENCAO DE PARTE DO SALARIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTAO DE CRÉDITO – ILICITUDE DA CONDUTA – DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE FUTUROS DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui abuso de direito a retenção dos proventos de correntista devedor, em montante suficiente para afetar a reserva do mínimo existencial, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso com o banco depositário.
2. Narra a autora possuir dívida de cartão de crédito BRB e não ter autorizado o desconto da fatura do cartão de crédito em conta corrente, porém o banco réu debitou “praticamente todo o salário da requerente, em diversas cobranças” e a impediu de arcar com as despesas familiares. Pede a cessação dos descontos indevidos e a condenação do banco a pagar-lhe R$ 4.500,00 de indenização pelos danos materiais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do bloqueio de R$ 1.858,60, realizado em 07/3/2022, da conta da autora, e para condenar o réu ao ressarcimento desta quantia e a se abster de efetuar descontos na conta corrente da autora decorrentes de faturas de cartão de crédito.
3. Em suas razões recursais, alega o recorrente haver autorização contratual para que a administradora do cartão de crédito, após decurso de 10 (dez) dias do vencimento da fatura do cartão sem que tenha havido pagamento, debite na conta corrente/conta salário o valor total ou parcial/mínimo “inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto” (ID. 43445548 - Pág. 3), o que afastaria a suposta cobrança indevida. Assevera a inexistência de prejuízo para a autora, o que afastaria a reparação patrimonial pleiteada e pede a reforma da sentença. Pleiteia, ainda, a condenação da autora/recorrida em litigância de má-fé por recorrer ao Judiciário para afastar cobrança prevista em contrato por ela assinado.
4. Não há controvérsia quanto à existência da referida retenção, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelo extrato de ID 43445482).
5. Observa-se que a autora recebeu R$ 3.865,18 a título de salário e foi debitado o valor de R$ 1.858,60 no mesmo dia, montante este que representa quase 50% (cinquenta por cento) da renda da consumidora. Mostra-se ilícita a retenção em proporção exacerbada do salário do correntista para saldar pagamento de fatura de cartão de crédito, porque o banco conhece a condição da correntista e o débito por ele efetuado para quitação da fatura do cartão de crédito não observou o direito ao mínimo existencial, privando a consumidora de recursos suficientes para honrar suas demais despesas de subsistência e caracterizando ato ilícito.
6. A alegação de que os descontos decorreram de cláusula contratual não merece ser acolhida, porque o réu não apresentou contestação e documentos para provar o alegado. Além disso, eventual autorização contratual para débito ilimitado de valores da conta corrente para pagamento de dívidas, nesse contexto, constitui cláusula abusiva, por colocar o devedor/consumidor em situação extremamente desfavorável na relação contratual.
7. Presume-se que a instituição financeira, detentora do cadastro da correntista, tenha conhecimento da sua situação e dos seus limites de renda e, mesmo assim adotou a apropriação de parte significativa da renda assalariada, sem comprovar a existência de suporte contratual para a gravosa medida. Trata-se de retenção indevida dos recursos financeiros da autora. A sentença que determinou a restituição não merece reparos.
8. A imputação da litigância de má-fé, apresentada pelo recorrente, exige a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do à míngua de contrarrazões.